Tribunal: TJPA
Processo: 0802389-26.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802389-26.2021.8.14.0000
PACIENTE: DALVAN SOUSA DA CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TUCUMÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR: ART. 304, DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO. I
NOCORRÊNCIA
. O PROCESSO ESTÁ SEGUINDO OS TRÂMITES LEGAIS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ FINALIZADA, ESTANDO TÃO SOMENTE NO AGUARDO DA SENTENÇA.
DEFESA QUE COLABOROU PARA O RETARDO DO FEITO TENDO EM VISTA QUE APRESENTOU SUAS ALEGAÇÕES FINAIS QUASE 04 MESES APÓS A ACUSAÇÃO. MORA RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO SINGULAR. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA Nº 52 DO STJ.

O

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS OS PRAZOS NÃO DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA ABSOLUTA NEM ARITMÉTICA.

DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19.
IMPROCEDENTE
.
PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO QUE PREVISTO NOS ARTIGOS 317 E 318 DO CPP,
NÃO HAVENDO NOS AUTOS DOCUMENTOS QUE PROVEM SER PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA OU PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO, NÃO RESTANDO IGUALMENTE DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PELO SISTEMA PENAL CASO ESTE SEJA NECESSÁRIO. ADEMAIS, NÃO PODE A PANDEMIA SER TIDA COMO “SALVO CONDUTO OU ALVARÁ DE SOLTURA” PARA TODO E QUALQUER INDIVÍDUO QUE SE ENCONTRE ENCARCERADO, POIS, PARALELO A ELA PERSISTE O DIREITO DA COLETIVIDADE DE VER PRESERVADA A PAZ E SEGURANÇA. JÁ TENDO O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ TOMADO MEDIDAS NECESSÁRIAS NO SENTIDO MITIGAR OS EFEITOS DA PANDEMIA, CONFORME A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, NÃO SE OBSERVANDO NO CASO EM APREÇO CONDIÇÃO EXCEPCIONAL À CONCESSÃO DA ORDEM.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO ÚLTIMA
RATIO
, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO, POIS A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE E, NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº .

Belém/PA, 15 de
abril
de 2021.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, impetrado por Advogados legalmente constituídos, em favor de
DALVAN SOUSA CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucumã.

Alegam os impetrantes que o paciente está sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de sua custódia haja vista que fora preso em 11/02/20, sob a acusação da prática do crime previsto no art. 304 do CP; que a denúncia foi oferecida no dia 17 e recebida em 27/02/20, sendo somente em 11/05 expedido o mandado de citação do paciente, ou seja, depois de mais de 90 dias de sua prisão.

Relatam a sequência das audiências e suas redesignações, informando que a instrução processual se encerrou em 08/09/20, já tendo as partes apresentado alegações finais, e que o feito aguarda pela sentença há mais de 40 dias, restando configurado o excesso de prazo e que este não é decorrente de ato da defesa, mas, tão somente da inércia do poder judiciário.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, ainda que com a substituição da medida mais gravosa por prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, ou ainda por quaisquer das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP tendo em vista a pandemia da covid-19.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora e, prestadas estas, foi denegado o pedido liminar e determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça que, em parecer, ID 4860643, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
e, adianto, denego a ordem impetrada.

Conforme o que consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 304 do CPB – uso de documento falso.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a
Polícia foi acionada

pelo setor de
segurança da empresa SOUZA CRUZ informando que poderia ser vítima de um assalto
quando passasse pela vicinal P5; que os Policiais diligenciaram e avistaram um caminhão sendo conduzido pelo paciente e no ato da abordagem este teria apresentado
documento de identidade materialmente verdadeiro e ideologicamente falso; que em 17/06/20, a prisão do paciente foi reavaliada, tendo o Juízo entendido ser necessária sua manutenção; que na audiência do dia 28/07/2020, foi apresentada a resposta à acusação, tomado os
depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e designada nova audiência
para o dia 21/08/2020, a pedido da Defesa, tendo em vista que no referido dia, o acusado
, ora paciente, teria outra audiência criminal, na comarca de Tucumã, nos autos 0002061-
74.2020.814.0062 (associação criminosa c/c roubo e emprego de arma de fogo) em que
figura como réu, sendo designada nova audiência para o dia 08/09/2020, na qual foi colhido o
depoimento da testemunha arrolada pela acusação, bem como o interrogatório do réu; que em 20/10/2020 foram apresentadas as alegações finais pela acusação e no dia
12/02/2021 pela defesa, estando os autos conclusos para sentença
.

Observa-se, portanto, que o feito vem seguindo os trâmites normais, não está parado, ao contrário, já teve a instrução finalizada, apesar mesmo de retardos provocados pela própria defesa, pois, tendo a acusação apresentado alegações finais em 20/10/20, a defesa só o fez em 12/02/21, ou seja, 04 meses depois, tendo tal proceder colaborado para a demora da sentença, não se observando no caso a alegada desídia do Poder Judiciário, sendo
pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que o excesso de prazo não se caracteriza tão somente pela soma aritmética em relação a prazos processuais, devendo cada caso ser analisado em conformidade com suas peculiaridades e, no caso em apreço, necessária a observância do princípio da razoabilidade e do regular andamento do processo, ou da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CF/88).

A jurisprudência desta E. Corte neste sentido tem se manifestado, conforme aresto a seguir colacionado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.
No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 07/10/2019 por, supostamente, juntamente com outros denunciados, ter praticado o delito disposto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, e por se tratarem de 30 (trinta) denunciados, bem como estarem configurados os requisitos previstos na Lei n. 12.850/2013, o Juízo de Vara Única de Limoeiro do Ajuru declinou da competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019. Nesse sentido, os autos foram recebidos pela Vara Especializada no dia 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO em 04/12/2019, tendo retornado em 17/12/2019, porém, em virtude de novo pedido de revogação da prisão preventiva, em favor do Paciente e de outro denunciado, abriu-se novamente vistas ao MP-GAECO, no dia 05/02/2020, de modo que atualmente o feito aguarda a manifestação do Parquet.
Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus
(30), declínio de competência para a Vara especializada, reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial RED, com conexão com o Comando Vermelho). 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém/PA, 20 de fevereiro de 2019. (2771657, 2771657, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20).

Ademais, tem-se dos autos que
a
instrução processual já se findou
, restando superada a alegação de excesso de
prazo, no
s exatos termos da Súmula nº 52
do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 52
-

Encerrada a instrução criminal, fica superada a
alegação de constrangimento por excesso de prazo
. (Súmula
52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ
24/09/1992)

Sendo neste mesmo sentido a manifestação ministerial ao afirmar,
verbis
:

“...não há inércia ou desídia por parte do magistrado de
piso, o feito está tramitand
o regularmente, de acordo com os princípios da
pr
oporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, deve
-
se atentar a nítida presença dos requisitos da
prisão preventiva, como resguardo da própria sociedade, visto que
a aplicação
de medidas cautelares diversas da
prisão, não acautelariam o meio social,
garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provoquem clamor público,
bem como,
por ser
necessária para evitar a ocorrência de novos delitos.
”

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tenho que o paciente não faz jus a tal benefício pois não se enquadra em quaisquer das possibilidades previstas nos artigos 317 e 318 do CPP, não tendo feito prova alguma acerca de possível doença grave que leve à concessão por razões humanitárias, não podendo a pandemia ser utilizada como argumento para tal tendo em vista que não pode ser utilizada como passe livre para todo e qualquer detento, devendo ser analisado todo e cada caso isoladamente e, em relação ao paciente,
a defesa deixou de demonstrar a presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão do pedido em seu favor em decorrência da pandemia da COVID-19, sendo imperativo registrar que inexiste nos presentes autos prova pré-constituída no sentido de enquadrá-lo no grupo de risco definido pela Recomendação 62/20 do CNJ ou de indicar que possua alguma comorbidade ou enfermidade, ressaltando-se, por fim, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem tomando medidas necessárias no sentido mitigar os efeitos da pandemia, conforme recomendação do CNJ e está alinhado às diretrizes apontadas pelo órgão, buscando efetivar as medidas apontadas quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado. Ademais, não há informação de que o estabelecimento onde o paciente está custodiado apresenta superlotação ou de que não possui condições de prestar assistência ao paciente caso se faça necessário, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado também quanto a esta alegação.

Desse modo, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que os artigos 317 e 318 do CPP e o próprio entendimento do STF não estabelecem direito subjetivo automático à concessão do benefício, visto que ambos contemplam, tão somente, a possibilidade da concessão da benesse se as circunstâncias concretas assim recomendarem, o que não ocorre no presente caso
.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a aplicá-las quando evidenciada a necessidade da custódia, caso dos autos, tendo em vista que há risco de ineficácia das medidas alternativas em coibir o comportamento que ensejou o cerceamento da liberdade do paciente, restando demonstrado que a prisão preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública.

Apesar do entendimento já sedimentado de que a liberdade é a regra, e que o decreto de prisão preventiva é a exceção, tem-se que, diante dos elementos contidos nos autos, não se vislumbra outra possibilidade senão a manutenção da custódia do paciente, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, pois verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, não se vislumbra quaisquer razões que justifiquem a soltura do paciente, ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao mesmo, devendo-se manter inalterado o decreto cautelar.

Diante do exposto, e por não observar na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2021.

Belém, 16/04/2021